Tribunal: TJDFT
Processo: 0746211-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746211-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. RECORRIDO: A C NASCIMENTO COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR UM ANO. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na possibilidade de retomada do curso processual da ação executória, suspensa pelo prazo de um ano, diante da não localização de bens penhoráveis da empresa executada. II. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). III. Constitui ônus do credor demonstrar a existência de diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor (Código de Processo Civil, art. 798, II, ‘c’), podendo ser o curso processual suspenso quando não encontrados bens passíveis de penhora (Código de Processo Civil, art. 921, III, §1o). IV. No caso concreto, foram realizadas pesquisas via sistema informatizado (Sisbajud, Renajud e Infojud), que resultaram infrutíferas, não sendo indicadas outras diligências por parte do credor para localização de patrimônio penhorável do executado. Não desponta a impropriedade da decisão que suspende o curso processual, dada também a suspensão do prazo da prescrição. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 8o, 139, inciso IV, 772, 797 e 805, todos do CPC, afirmando que a execução deve ser efetiva e eficiente, a fim de satisfazer o débito exequendo, o que significa que tão somente as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não se caracterizam como as únicas medidas passíveis de possibilitar a locação de bens em nome do devedor, o que faz com que a suspensão do feito nos moldes determinados se mostre incorreta e, até mesmo, contraditória. Pontua que os atos executórios devem observar o interesse, a efetividade, a utilidade ao credor e a menor onerosidade ao devedor. Ressalta que há diligências a serem tomadas nos autos principais antes da suspensão do feito, que encontram guarita jurisdicional, em respeito ao princípio da cooperação. Destaca que o objetivo primordial da execução é garantir, à parte credora, o recebimento do seu crédito mediante bens penhoráveis do patrimônio do devedor. Assim, assevera que, existindo a possibilidade de o credor indicar outras medidas, visando o cumprimento da obrigação pela recorrida, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar a devedora em detrimento dos credores, com a suspensão prematura do processo. Pondera sobre a necessidade de observância aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 4o, 6o, 8o, 139, inciso IV, 772, 797 e 805, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028